Tribunal: TJBA
Processo: 8013298-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013298-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNIL SUZART DOS SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
FERNANDA ALVES CALDAS LOPES

AGRAVADO: BANCO SOFISA SA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, LUCAS DE MELLO RIBEIRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a apreciação do pedido liminar formulado nos autos de ação declaratória de nulidade de operações bancárias c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, resultando na utilização indevida do limite de cheque especial de sua conta-corrente junto ao Banco Sofisa. O agravante apresentou boletim de ocorrência, registros telefônicos e documentos bancários que indicam o estorno parcial dos valores pela própria instituição financeira.

II. Questão em discussão

Consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender as cobranças decorrentes de transação bancária supostamente fraudulenta, bem como impedir eventuais medidas de negativação e protesto até o julgamento final da demanda.

III. Razões de decidir

A documentação acostada aos autos revela, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, especialmente diante do estorno parcial efetuado pelo próprio banco agravado, o que denota o reconhecimento da irregularidade da operação.

Configura-se o perigo de dano diante da iminente inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, com comprometimento de sua subsistência e dignidade, considerando a natureza alimentar de sua renda.

Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias, inclusive aquelas praticadas por terceiros, a título de fortuito interno.

A postergação da análise do pedido liminar para momento posterior ao contraditório contraria a finalidade da tutela provisória, sendo incompatível com a urgência demonstrada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

“
1. Configura-se a probabilidade do direito e o perigo de dano para concessão da tutela de urgência quando comprovada a ocorrência de fraude bancária e o risco de negativação indevida.”

“
2. É cabível a antecipação da tutela recursal para suspender cobrança e impedir protesto ou inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 294, 300, 1.015, I, e 1.019, I; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-MG, AI nº 1000021-22.261879-0/001, Rel.ª Des.ª Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câm. Cível, j. 09/02/2022, pub. 10/02/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.